Tribunal: CARF
Processo: 19515.721208/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721208/2013-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.595 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARTHUR CELSO DE SOUZA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento de qualquer alegação recursal não prescinde do
prequestionamento da matéria e/ou da demonstração de divergência, mesmo
em se tratando de matéria de ordem pública. Não se conhece do recurso
especial sobre matéria que não foi objeto de apreciação pela instância anterior
por ausência de prequestionamento da matéria. A simples oposição de
embargos, que foram rejeitados em face da falta de manifestação no momento
oportuno pela recorrente, não tem o condão de suprir o prequestionamento da
matéria não examinada pelo colegiado a quo.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, e, por
fundamentos distintos, os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo
Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721208/2013-17
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN em face do Acórdão no 1201-001.473, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, na
sessão de 10 de agosto de 2016, mediante o qual o colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento aos Recursos Voluntário e de Ofício.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
ARBITRAMENTO DE LUCROS
Sujeita-se ao arbitramento de lucros o contribuinte que, validamente intimado, não
apresentar à fiscalização os livros e documentos que compõem sua escrituração
contábil.
OMISSÃO DE RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Presumem-se decorrentes de omissão de receita os valores depositados em conta
bancária cuja origem não for comprovada mediante documentação hábil e idônea.
MULTA QUALIFICADA PERCENTUAL DE APLICAÇÃO
Aplica-se a multa qualificada no percentual de 150% se estiverem comprovadas as
circunstancias previstas na lei como caracterizadoras de infração qualificada, como a
sonegação a fiscal prevista no art. 71 da Lei no 4502/64.
LANÇAMENTOS DECORRENTES CSLL – PIS - COFINS
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Cientificada da decisão, a PFN opôs embargos de declaração alegando omissão do
julgado, tendo o mesmo sido rejeitado por meio do despacho em embargos (fls. 1072/1074),
verbis:
No que importa aos presentes embargos, a irresignação da embargante é com a parte
do acórdão em que foi negado provimento ao recurso de ofício, confirmando o
afastamento do agravamento das multas aplicadas.
Aduz a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, em face de a
Turma não ter apreciado, ou então não ter afastado expressamente, a inexistência
de pressupostos a permitirem a apreciação da matéria “agravamento das multas
aplicadas”.
Isto porque o contribuinte, na impugnação, ter-se-ia limitado a arguir que as penalidades
aplicadas seriam confiscatórias e que violariam os princípios constitucionais, não tendo
tentado, de modo algum, desenquadrar a sua conduta da previsão do art. 44, §2o da Lei
no 9.430/96, de sorte que, entende a embargante, não caberia à Turma, em
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

julgamento extra petita, discutir fatos não impugnados no processo, em face da
preclusão.
É a síntese do necessário.
Passo à análise.
Os autos foram encaminhados para a Procuradoria, para ciência do acórdão embargado,
por despacho datado de 30/09/2016. Como a ciência da Procuradoria presume-se
ocorrida com o término do prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos
autos são a ela entregues, e os embargos foram interpostos em 26/10/2016, são os
mesmos tempestivos.
Não procede, contudo, a reclamação da embargante. O acórdão proferido não é omisso
com relação a nenhum ponto relevante para o deslinde do litígio, apresentando-se a
decisão clara, completa e coerente com as premissas nele expostas.
Não há como taxar-se de omisso acórdão que eventualmente não se manifesta acerca de
questão que em nenhum momento foi levantada pela embargante ao longo do
contencioso.
A alegação da Procuradoria, acerca da inexistência de pressupostos a permitirem a
apreciação da matéria “agravamento das multas aplicadas” é absolutamente nova,
trazida somente em sede dos presentes embargos, sendo cediço que, pelas normas
regimentais (tanto no Regimento atual quanto no anterior), o d. Procurador dispõe
da faculdade de requisitar os autos após o seu ingresso no CARF, podendo
apresentar contrarrazões ao recurso voluntário e/ou razões ao recurso de ofício.
Entretanto, nada disso foi feito e, somente após o julgamento pela Turma, pretende
a embargante alegar pretenso vício que teria ocorrido originariamente não no
próprio julgado da Turma, e sim na decisão de piso, uma vez que, consoante as
alegações da própria Fazenda Nacional, o contribuinte teria perdido o direito de
impugnar os motivos que levaram ao agravamento da multa, em face da preclusão.
As alegações da embargante levariam ao entendimento de tratar-se o caso,
portanto, de suposta nulidade da decisão de piso por julgamento extra petita,
entretanto, nada disso foi alegado quando do julgamento dos recursos pela Turma,
pelo que não se pode taxar o acórdão de omisso neste aspecto.
Ademais, com a devida vênia, a embargante confunde “ponto” ou “questão controversa”
com os “fundamentos legais ou jurídicos” apresentados pelas partes, sendo cediço que o
julgador possui ampla liberdade nas suas razões de decidir, não estando adstrito apenas
aos fundamentos apresentados pelas partes, consoante também entende o e. STJ:
“1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais
apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada,
aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada pertinente.”
(REsp n. 756.289-PA, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 15.12.2006)
“O princípio do "livre convencimento do juiz" confere ao magistrado o poder-
dever de analisar os fatos e fundamentos que entende necessários ao
equacionamento da questão, não estando adstrito às teses jurídicas
apresentadas pelas partes” (AgRg no Ag 685.087/RS, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, julgado em 25.10.2005).
No caso, dúvidas não há de que o ponto (“agravamento das penalidades”) foi
devidamente contestado pelo contribuinte ao longo do processo, consoante
registrado pelo acórdão embargado, assim como pela própria decisão de primeira
instância, pelo que imperiosa a manifestação do acórdão embargado a respeito
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

deste ponto, ante o provimento parcial que fora conferido à impugnação e o
respectivo recurso de ofício interposto.
Não há como acolher, portanto, os embargos interpostos, posto que inexistente a
alegada omissão no julgado.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), REJEITO os embargos de
declaração interpostos, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.
[...]
Encaminhados os autos à PFN para ciência do despacho de embargos em
06/04/2017, esta apresentou recurso especial (fls. 1078/1088), alegando divergência
jurisprudencial quanto à preclusão da matéria relativa ao agravamento da multa de ofício
tendo em visto a não impugnação do tema pelo contribuinte, que teria sido prequestionada
por meio dos embargos que, todavia, foram rejeitados.
O recurso especial foi admitido por meio do despacho de admissibilidade (fls.
1090/1095), nos seguintes termos:
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Possibilidade de apreciação de ofício de matéria não impugnada pelo sujeito
passivo”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Foram aplicadas as multas previstas no art. 44, I (75%) e 44, I e § 1o (150%) da
Lei no 9.430, de 1996, respectivamente, sobre as receitas relativas a “outros
créditos na conta bancária” e “créditos vinculados à cobrança” (relacionadas
no demonstrativo de fls. 808), ambas aumentadas de metade, conforme previsto
no § 2o desse dispositivo legal, tendo em vista a falta de atendimento à intimação
que solicitou livros fiscais e esclarecimentos a respeito da pessoa jurídica, ACS
Distribuidora Ltda.
[...].
Impugnação
[...].
Ademais disso, sustenta que foram imputadas penalidades majoradas que
atingem 225% dos valores dos tributos tidos por devidos, sem que sequer sejam
indicadas as razões de majoração, impossibilitando a defesa do impugnante.
Alega, então, que não merece prosperar a pretensão constitutiva do crédito
tributário, uma vez que entre outros motivos padece a autuação de vício de
procedimento, bem como imputa multas desamparadas de substrato infracional.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

Ainda argumenta o ora Recorrente que, além da ausência de fundamentação
legal e bases legais precisas para a aplicação das penalidades majoradas de
112,5% e 225%, referidos percentuais configuram montante excessivamente
desproporcional às infrações tributárias supostamente cometidas, pelo que
afrontam diretamente o princípio constitucional da capacidade econômica do
contribuinte e violam o princípio de proteção ao direito de propriedade (art. 5o,
XXII, da CF), conforme prescrevem os arts. 145, § 1o, e 150, IV, da CF.
Restou evidente, segundo [o] ora recorrente, que não poderia ser submetido a
multas excessivas e desproporcionais, devendo, ao menos, serem reduzidas a um
patamar razoável e proporcional.
[...].
Decisão da 3a Turma da DRJ/POR
[...].
No entanto, dentro dos limites legais, houve por bem a 3a Turma da DRJ/RPO
reduzir os valores das multas aplicadas ao percentual de 75% e 150%, de
acordo com o que dispõe a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 44, I, e 44, I e § 1o,
respectivamente. Desconsiderou-se, portanto, a aplicação do § 2o do art. 44 do
referido dispositivo normativo.
[...].
Ante todo o exposto, o voto considerou procedente em parte a impugnação, para
reduzir a multa de ofício aplicada de 112,5% para 75% e de 225% para 150%,
mantendo-se em parte o lançamento.
[...].
Mesmo diante de todo o exposto até aqui, me parece acertada a redução do
percentual das multas aplicadas para 75% e 150%, conforme o decidido pela
Autoridade Julgadora em 1a Instância.
A redução significa desconsiderar a aplicação do § 2o do art. 44 da Lei no
9430/96 e a mantença destes percentuais significa o enquadramento no § 1o do
mesmo art. 44 da Lei no 9.430/96 c/c o previsto no art. 71 da Lei no 4.502/64.
[...].
Já quanto a redução da multa inicialmente aplicada, cumpre esclarecer que os
incisos I, II e III do § 2o do art. 44 da Lei no 9430/96 não norteiam o caso
concreto.
A aplicação destes incisos perpassa uma análise um tanto subjetiva. A posição
firmada pelo presente julgador é no sentido de que o enquadramento da
ação/omissão do contribuinte no conteúdo normativo deste parágrafo depende
da caracterização de uma conduta ostensiva e certeira, suficiente ao não
atendimento de todos os incisos ali elencados, de modo inequívoco.
A partir de uma análise minuciosa dos autos, não se pode dizer inequivocamente
que o contribuinte deixou de prestar esclarecimentos de forma integral, em todos
os momentos da fiscalização.
É certo que, em muitos momentos, o recorrente não se manifestou, mas em
outros o fez, ainda que de maneira insatisfatória, infrutífera e sem qualquer
colaboração para o atingimento da verdade dos fatos. A passagem extraída do
Termo de Constatação confirma tal conclusão:
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

[...].
Apesar do completo descaso do ora recorrente, este se manifestou em raras
ocasiões, fato que impede a adoção de um raciocínio extremista a ponto de não
haver outra saída senão a majoração das multas em sua metade.
Portanto, o aumento de metade dos percentuais não deve ser aplicado no caso
concreto, razão pela qual entendo devem ser mantidas as multas de ofício (75%)
e multa qualificada (150%), conforme definidas no julgamento em primeira
instância.
Acórdão paradigma no 1301-00214, de 2009:
MULTA QUALIFICADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
Questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação da petição
impugnativa inicial, e somente vêm a ser demandadas na petição de recurso,
constituem matérias preclusas das quais não se toma conhecimento, por afrontar
o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o Processo
Administrativo Fiscal.
[...].
Quanto às alegações acerca da qualificação da multa, cabe observar que a
recorrente traz, em sede de recurso, contestação em relação a matérias que não
foram objeto de impugnação. Assim, a teor do que dispõe o artigo 17 do Decreto
no 70.235, de 1972, na redação que lhe foi dada pela Lei no 9.532, de 1997, a
matéria que não tenha sido expressamente contestada, considerar-se-á não
impugnada, tornando-se preclusa. Decorre daí que, não tendo sido objeto de
impugnação, carece competência à autoridade de segunda instância para dela
tomar conhecimento em sede de recurso voluntário.
Acórdão paradigma no 103-23.532, de 2008:
MULTA AGRAVADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, constituindo-se definitivamente o crédito
tributário a ela referente.
[...].
As razões que justificaram o agravamento da multa não foram questionadas pelo
sujeito passivo na impugnação. A decisão recorrida salientou tal circunstância e
registrou que, por esse motivo, o percentual aplicado seria mantido.
Diversamente da omissão cometida na impugnação, em sede de recurso
voluntário a interessada apresentou contestação específica contra o
agravamento da multa aplicada. Entretanto, não há como apreciar tais
argumentos nessa fase processual, pois trata-se de matéria preclusa, nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235/72. MARCOS VINICIUS NEDER e MARIA
TERESA MARTINEZ LOPEZ são categóricos:
[...].
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

Enquanto a decisão recorrida entendeu ser acertada a decisão da Autoridade Julgadora
em 1a Instância, de redução dos percentuais das multas de ofício aplicadas, de 112,5%
para 75% e de 225% para 150%, desconsiderando a aplicação do § 2o do art. 44 da Lei
no 9430/96 — no caso, impugnou-se apenas a ausência de fundamentação legal e bases
legais precisas para a aplicação das penalidades majoradas de 112,5% e 225%, e o seu
montante excessivamente desproporcional às infrações tributárias supostamente
cometidas, com suposta afronta ao princípio constitucional da capacidade econômica do
contribuinte e violação ao princípio de proteção ao direito de propriedade —, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-00214, de 2009, e 103-23.532,
de 2008) decidiram, de modo diametralmente oposto, que questões não provocadas a
debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, com a apresentação da petição impugnativa inicial, [...], constituem
matérias preclusas das quais não se toma conhecimento (primeiro acórdão
paradigma) e que considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo, constituindo-se definitivamente o crédito
tributário a ela referente (segundo acórdão paradigma).
Transcreve-se, a respeito, o seguinte trecho do Recurso Especial interposto (e-fls.
1.084):
Pela análise dos autos, verifica-se que o sujeito passivo não se insurge contra o
agravamento da multa. No entanto, a DRJ, analisando a matéria de ofício,
reduziu o valor da penalidade, embora, repise-se, o contribuinte não tenha se
insurgido contra essa matéria na impugnação, a matéria subiu ao CARF em
razão de recurso voluntário (rectius, de ofício), momento em que o colegiado do
CARF deveria ter identificado o erro da decisão de 1a instância e declarado a
preclusão da matéria (esta, sim, matéria de ordem pública).
Portanto, divergiu do entendimento exposto nos paradigmas, que não
apreciaram a exasperação da multa aplicada porque não foi uma das matérias
impugnadas expressamente. A divergência, no caso, se apresenta pela aplicação
ou não do art. 17 do Decreto-lei no 70.235/72, conforme pontuou, em seus
embargos a Fazenda Nacional.
Logo, inquestionável a caracterização da divergência jurisprudencial.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c
68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO o Recurso Especial interposto.
[...]
No mérito, a recorrente alega que a despeito de a contribuinte não ter impugnado
expressamente os fundamentos do agravamento da multa aplicada a DRJ, em clara inobservância
ao art. 17 do Decreto no70.235/1972 e dos arts. 341 e 492 do CPC, proferiu julgamento extra-
petita, cancelando de ofício o agravamento da multa. E que, ma sequência, o colegiado a quo
teria sido omisso ao não apreciar a questão quando do reexame da decisão da DRJ, ao apreciar o
recurso de ofício.
Ao final, requer:
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

Face o exposto, requer a Fazenda Nacional, independentemente do seguimento do
recurso especial ora interposto, tendo em vista a natureza de ordem pública da
preliminar aqui argüida, a reforma do acórdão recorrido, na parte em que enfrenta
matéria que não foi objeto de insurgência específica pelo sujeito passivo em sua
impugnação, e que não foi impugnada no momento processual oportuno (impugnação),
ocorrendo aqui o fenômeno preclusivo, devendo ser mantida a elevação da multa.
Cientificada do recurso fazendário, a contribuinte apresentou contrarrazões (fls.
1129/1136), defende a manutenção do acórdão recorrido, ressaltando o dever da administração
pública rever de ofício seus próprios atos quando eivados de vícios de ilegalidade, na esteira da
Súmula 473 do STF.
Por oportuno, registro que a contribuinte também apresentou recurso especial
contra o acórdão recorrido, que não foi admitido pela presidente substituta da 1a Seção, conforme
despacho de admissibilidade (fls. 1139/1144), confirmado pelo Despacho de Agravo do
presidente da 1a Turma da CSRF (fls. 1183/1188).
É o relatório.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte, em suas contrarrazões não contestou a admissibilidade do recurso.
Não obstante, entendo que é necessário analisar a possibilidade de seu
conhecimento em face das circunstâncias do caso concreto.
O recurso da PFN é voltado para discutir a preclusão da matéria relativa ao
agravamento da multa de ofício tendo em visto a não impugnação do tema pelo
contribuinte.
Observa-se que a decisão recorrida, ao analisar o recurso de ofício, confirmou o
acórdão da DRJ no tocante ao cancelamento da multa agravada, sem cogitar de possível
julgamento extra-petita por parte do colegiado de primeira instância. Tratou unicamente da
análise fática que ensejou o agravamento da multa por parte da autoridade lançadora.
Ato contínuo, a PFN apresentou embargos visando o prequestionamento da
matéria, alegando que o julgado seria omisso “em face de a Turma não ter apreciado, ou então
não ter afastado expressamente, a inexistência de pressupostos a permitirem a apreciação da
matéria “agravamento das multas aplicadas”.
O presidente do colegiado rejeitou os embargos fundamentando que inexistiria a
alegada omissão, posto que a questão que em nenhum momento foi levantada pela embargante ao
longo do contencioso, verbis:
[...]
Não há como taxar-se de omisso acórdão que eventualmente não se manifesta acerca de
questão que em nenhum momento foi levantada pela embargante ao longo do
contencioso.
A alegação da Procuradoria, acerca da inexistência de pressupostos a permitirem a
apreciação da matéria “agravamento das multas aplicadas” é absolutamente nova,
trazida somente em sede dos presentes embargos, sendo cediço que, pelas normas
regimentais (tanto no Regimento atual quanto no anterior), o d. Procurador dispõe
da faculdade de requisitar os autos após o seu ingresso no CARF, podendo
apresentar contrarrazões ao recurso voluntário e/ou razões ao recurso de ofício.
Entretanto, nada disso foi feito e, somente após o julgamento pela Turma, pretende
a embargante alegar pretenso vício que teria ocorrido originariamente não no
próprio julgado da Turma, e sim na decisão de piso, uma vez que, consoante as
alegações da própria Fazenda Nacional, o contribuinte teria perdido o direito de
impugnar os motivos que levaram ao agravamento da multa, em face da preclusão.
As alegações da embargante levariam ao entendimento de tratar-se o caso,
portanto, de suposta nulidade da decisão de piso por julgamento extra petita,
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

entretanto, nada disso foi alegado quando do julgamento dos recursos pela Turma,
pelo que não se pode taxar o acórdão de omisso neste aspecto.
[...]
Diante dos fundamentos para a rejeição dos embargos, não me parece que os mesmo
sirvam como integrativos do acórdão de recurso voluntário com vistas à caracterizar o
prequestionamento da matéria, posto que jamais foi levada à discussão do colegiado a quo.
Observo que o presidente do colegiado, mais adiante em seu despacho, defende que a
questão relacionada ao mérito do cabimento da multa agravada havia sim sido arguida pela
contribuinte em sua impugnação e recurso, sendo dever da autoridade julgadora apreciá-la, verbis:
Ademais, com a devida vênia, a embargante confunde “ponto” ou “questão controversa”
com os “fundamentos legais ou jurídicos” apresentados pelas partes, sendo cediço que o
julgador possui ampla liberdade nas suas razões de decidir, não estando adstrito apenas
aos fundamentos apresentados pelas partes, consoante também entende o e. STJ:
“1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais
apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada,
aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada pertinente.”
(REsp n. 756.289-PA, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 15.12.2006)
“O princípio do "livre convencimento do juiz" confere ao magistrado o poder-
dever de analisar os fatos e fundamentos que entende necessários ao
equacionamento da questão, não estando adstrito às teses jurídicas
apresentadas pelas partes” (AgRg no Ag 685.087/RS, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, julgado em 25.10.2005).
No caso, dúvidas não há de que o ponto (“agravamento das penalidades”) foi
devidamente contestado pelo contribuinte ao longo do processo, consoante
registrado pelo acórdão embargado, assim como pela própria decisão de primeira
instância, pelo que imperiosa a manifestação do acórdão embargado a respeito
deste ponto, ante o provimento parcial que fora conferido à impugnação e o
respectivo recurso de ofício interposto.
Não há como acolher, portanto, os embargos interpostos, posto que inexistente a
alegada omissão no julgado.
[...]
Tal fato implicaria, a princípio, em um juízo da instância antecedente quanto à
existência ou não da preclusão.
Porém, ainda que se supere a questão do prequestionamento, as circunstâncias do
presente caso não são equiparáveis, a meu ver, com as examinadas nos paradigmas arrolados.
Senão vejamos.
No caso do recorrido, ainda que de maneira genérica a contribuinte questiona a
aplicação das multas de ofício majoradas de 112,5% e 225%, alegando que as mesmas careciam
de fundamentação. É o que se colhe dos excerto da impugnação transcritos no despacho de
admissibilidade, colhidos do relatório do acórdão recorrido, verbis:
[...]
Impugnação
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

[...].
Ademais disso, sustenta que foram imputadas penalidades majoradas que
atingem 225% dos valores dos tributos tidos por devidos, sem que sequer sejam
indicadas as razões de majoração, impossibilitando a defesa do impugnante.
Alega, então, que não merece prosperar a pretensão constitutiva do crédito
tributário, uma vez que entre outros motivos padece a autuação de vício de
procedimento, bem como imputa multas desamparadas de substrato
infracional.
Ainda argumenta o ora Recorrente que, além da ausência de fundamentação
legal e bases legais precisas para a aplicação das penalidades majoradas de
112,5% e 225%, referidos percentuais configuram montante excessivamente
desproporcional às infrações tributárias supostamente cometidas, pelo que
afrontam diretamente o princípio constitucional da capacidade econômica do
contribuinte e violam o princípio de proteção ao direito de propriedade (art. 5o,
XXII, da CF), conforme prescrevem os arts. 145, § 1o, e 150, IV, da CF.
Restou evidente, segundo [o] ora recorrente, que não poderia ser submetido a
multas excessivas e desproporcionais, devendo, ao menos, serem reduzidas a um
patamar razoável e proporcional.
[...].
Com relação ao primeiro paradigma (Acórdão no 103-23.532), verifica-se que a
alegação trazida pela contribuinte sobre o agravamento da multa, naquele caso, somente ocorreu em
sede de recurso voluntário, situação que fora inclusive observada pela DRJ em seu acórdão, como se
extrai do voto condutor do aresto paradigma, verbis:
As razões que justificaram o agravamento da multa não foram questionadas pelo
sujeito passivo na impugnação. A decisão recorrida salientou tal circunstância e
registrou que, por esse motivo, o percentual aplicado seria mantido.
Diversamente da omissão cometida na impugnação, em sede de recurso voluntário a
interessada apresentou contestação específica contra o agravamento da multa aplicada.
Entretanto, não há como apreciar tais argumentos nessa fase processual pois trata-se de
matéria preclusa, nos termos do art. 17, do Decreto n° 70.235/72. MARCOS VINICIUS
NEDER e MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ são categóricos:
Se o contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de
impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso voluntário. A preclusão
ocorre com relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior.
[...]
Pelo exposto, não merecem guarida as razões de defesa. Em resumo, voto no sentido de:
 Não conhecer das razões de recurso concernentes ao agravamento da multa de
oficio;
[...]
Desta feita, não é possível saber como se conduziria o colegiado paradigmático ante a
situação bastante diversa da analisada no caso do acórdão paradigma, de sorte que voto por não
conhecer do recurso em face desse paradigma.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

O segundo paradigma indicado (Acórdão no1301-00.214) não apresenta
circunstância muito distinta do primeiro aresto examinado.
Neste segundo paradigma a contribuinte apresenta alegação inovadora em sede de
recurso voluntário questionando os fundamentos para a aplicação da multa qualificada. O colegiado
seguiu o voto do d. relator do paradigma para não conhecer da alegação em face da ocorrência de
preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, conforme se extrai, verbis:
[...]
Quanto às alegações acerca da qualificação da multa, cabe observar que a recorrente
traz, em sede de recurso, contestação em relação a matérias que não foram objeto de
impugnação. Assim, a teor do que dispõe o artigo 17 do Decreto n c) 70.235, de 1972,
na redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.532, de 1997, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, considerar-se-á não impugnada, tornando-se preclusa.
Decorre daí que, não tendo sido objeto de impugnação, carece competência à autoridade
de segunda instância para dela tomar conhecimento em sede de recurso voluntário.
[...]
Mais uma vez não há como comparar as situações examinadas no recorrido com o
referido acórdão paradigma, pois enquanto no primeiro a contribuinte apresenta alegações
voltadas à aplicação da multa agravada, ainda que um tanto genéricas, e a própria DRJ
conhecendo das alegações exonera o agravamento, o que é apenas confirmado em sede de
recurso de ofício, no segundo a questão surge apenas em discussão no recurso voluntário
interposto pela contribuinte.
Ademais, entendo relevante a observação feita pelo presidente do colegiado a quo
no despacho de embargos, de que a d. Procuradoria dispõe da faculdade de requisitar os autos
após o seu ingresso no CARF, podendo apresentar contrarrazões ao recurso voluntário e/ou
razões ao recurso de ofício, quando poderia ter questionado a decisão da DRJ e não o fez no
presente caso.
Por fim, rejeito o pedido da recorrente no sentido de que seria imperiosa a reforma
do recorrido neste ponto, independentemente do seguimento do recurso especial interposto,
tendo em vista a natureza de ordem pública da preliminar aqui arguida.
Este colegiado já se pronunciou no sentido de que o conhecimento de qualquer
alegação recursal não prescinde do prequestionamento da matéria e/ou da demonstração de
divergência, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
É o que se colhe do Acórdão no 9101-006.040, proferido em 10 de março de 2022,
por esta turma, com a relatoria da d. conselheira Edeli Pereira Bessa, verbis:
A Contribuinte argúi a nulidade da decisão do Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, que rejeitou os embargos por ela opostos.
Este Colegiado reafirma recorrentemente o entendimento de que a competência de
julgamento em sede de instância especial se limita aos dissídios jurisprudenciais
admitidos pela Presidência de Câmara competente, impedindo a apreciação de arguições
autônomas de nulidade veiculadas em recurso especial. Para ilustrar esse entendimento,
tem-se, por exemplo, a manifestação desta Conselheira no voto condutor do Acórdão no
9101-005.466, em face de arguição de nulidade do acórdão ali recorrido que, na visão
da Contribuinte seria nulo por não apreciar praticamente nenhum dos fundamentos e
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

provas trazidos para evidenciação do direito creditório compensado. O recurso especial
da Contribuinte fora admitido acerca da necessidade de efetiva análise do crédito
utilizado, que seria distinto do equivocadamente informado na Declaração de
Compensação – DCOMP, e esta Conselheira ponderou, no conhecimento do recurso
especial, que:
Registre-se que, considerando a competência deste Colegiado, limitada à solução
de dissídios jurisprudenciais previamente admitidos na forma dos arts. 67 a 71,
do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, o conhecimento do recurso especial se restringe às matérias que tiveram
seguimento em exame de admissibilidade do recurso especial. As questões
suscitadas como de “ordem pública” e que ensejariam a nulidade do acórdão
recorrido serão apreciadas, apenas, no ponto em que afetam as matérias
admitidas.
Vale também recordar o entendimento da maioria deste Colegiado firmado no Acórdão
no 9101-004.8231, refletido nos seguintes termos do voto condutor desta Conselheira:
Na sessão de julgamento, a Conselheira Lívia De Carli Germano levantou
preliminar de nulidade do acórdão recorrido por suposta inovação na
fundamentação, eis que o acórdão recorrido tomou por base o artigo 13 da Lei n°
9.249/95, não mencionado na acusação fiscal. Tal preliminar teve por
fundamento o §2o do artigo 60 da Lei 9.784/99, segundo o qual “O não
conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato
ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.”. A questão, porém, foi
rejeitada por maioria pelo Colegiado, sob a premissa de que cabia à Contribuinte
ter suscitado o vício, restando evidenciado, por sua conduta de interpor recurso
especial para suscitar divergência jurisprudencial acerca do mérito da questão,
sem abordar a inovação em questão, que não houve prejuízo à sua defesa,
aplicando-se o art. 60 do Decreto no 70.235/72 que dispensa o saneamento de
irregularidades em tais circunstâncias. Ademais, prevalece o entendimento de
que o ponto suscitado pela Conselheira Lívia De Carli Germano somente poderia
ser apreciado se a Contribuinte cumprisse os requisitos regimentais para
estabelecer a competência deste Colegiado, mediante apresentação de recurso
especial indicando paradigmas nos quais outros Colegiados do CARF negassem
a aplicação de norma de regência da matéria porque não indicada no lançamento
tributário.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar de nulidade, suscitada de
ofício pela Conselheira Lívia De Carli Germano.
No presente caso, a Contribuinte arguiu obscuridade no voto vencedor do acórdão
recorrido por não esclarecimento dos fundamentos específicos para a rejeição da prova
produzida pela Recorrente, especialmente quando se considera tratar-se na espécie de
autuação fundada em presunção legal de pagamento sem causa e ausência de
escrituração. O Conselheiro Relator originário restara vencido em seu entendimento
favorável à Contribuinte, e o Conselheiro Redator do voto vencedor teria se limitado a
reproduzir os argumentos da DRJ e da fiscalização, deixando de expor seus elementos
de convicção e se contrapor ao voto vencido.
Depois de discorrer sobre as características da prova em referência no contexto destes
autos, a Contribuinte aduz que a rejeição monocrática dos embargos resultou na
manutenção dos vícios apontados que implicam diretamente no cerceamento do direito
de defesa da contribuinte. Demanda, assim, manifestação no voto condutor do acórdão

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiu na
matéria a Conselheira Lívia De Carli Germano.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

recorrido acerca da relação entre a falta de apresentação dos extratos das contas
internacionais e as infrações específicas imputadas à Recorrente (pagamento se causa;
ausência de escrituração), ou seja, porque a ausência desses extratos seria
indispensável no presente caso, onde a acusação de omissão de receitas não decorre de
ausência de comprovação de depósitos bancários nas referidas contas, mas sim, repita-
se à exaustão, de alegados pagamentos sem causa e ausência de escrituração.
A manifestação contestada está assim vertida no despacho de e-fl. 12859/12861:
Quanto ao primeiro vício, inexiste razão à embargante.
O voto vencedor, acompanhando a decisão de piso, entendeu que a não
apresentação dos extratos do BNP e do Bank of Ireland prejudica a formação de
prova indireta capaz de afastar as presunções legais de omissão de receita (com
base na falta de escrituração de pagamentos) e de pagamentos sem causa. Os
referidos "pagamentos" são aqueles tomados como base para a autuação
(totalizados anualmente no quadro elaborado no início do voto vencido). Assim,
entendeu-se que os valores que saíram das contas discriminadas naquele quadro
(mantidas no MERCHANTS BANK NYC e outros) referiam-se a pagamentos
que não haviam sido escriturados e eram destituídos de causa. A escrituração dos
valores recebidos no País e dos valores posteriormente utilizados para
pagamentos relacionados aos serviços prestados, bem como o reconhecimento
desses serviços como causa, não foram admitidos porque estavam diretamente
vinculados com outra conta bancária, isto é, a conta mantida no Banco do Brasil.
Particularmente, não concordei com esse entendimento (e isso ficou expresso no
voto vencido), contudo, o raciocínio é claro: como a prova indireta não pôde ser
formada, não foram aceitas a escrituração e a causa alegadas.
[...]
Pelo exposto, concluo que o Acórdão no 1401-001.550 foi omisso quanto ao
segundo e terceiro vícios acima apontados, pelo que proponho sejam
ADMITIDOS os embargos interpostos.
[...]
Com fundamento nas razões expendidas na informação retro, declaro a
procedência das alegações suscitadas, de forma que ADMITO os embargos de
declaração interpostos por FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, em face do Acórdão no 1401-001.550, de 01 de março de 2016, para
suprir as omissões quanto ao não afastamento da multa qualificada e à aplicação
do REsp no 973.733/SC (recurso repetitivo) na questão da decadência.
Tal questionamento guarda relação com a primeira matéria suscitada no recurso
especial, e que não teve seguimento em exame de admissibilidade, sob os seguintes
fundamentos (e-fls. 13028/13033):
[...]
A negativa de seguimento foi reafirmada em sede de agravo, ocasião em que a
Presidência da CSRF adentrou aos questionamentos dirigidos contra a validade do
despacho que rejeitou parcialmente os embargos de declaração da Contribuinte (e-fls.
13055/13061):
[...]
Apesar da correspondência com a matéria que não teve seguimento, a arguição deduzida
pela Contribuinte não afetou o exame de admissibilidade, vez que os paradigmas
indicados se pautaram em circunstâncias fáticas substancialmente distintas, sem que a
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

Contribuinte lograsse selecionar casos nos quais o ônus da prova para constituição de
presunção de omissão de receita fosse debatido na forma por ela demandada.
Se a divergência admitida guardasse correspondência com o vício apontado em
embargos de declaração, as considerações da Contribuinte deveriam, necessariamente,
ser tomadas como aspectos rejeitados na admissibilidade dos embargos, integrando-se
ao acórdão recorrido para verificação da existência da divergência jurisprudencial, o que
atribuiria a este Colegiado a competência para dizer se o Colegiado a quo foi omisso ou,
ao menos, obscuro, na apreciação do ponto suscitado.
Contudo, como a divergência correspondente ao vício não teve seguimento, tem-se que,
sem se desincumbir de seu ônus recursal de demonstração de dissídio jurisprudencial, a
Contribuinte pretende, por via transversa, a revisão de decisão monocrática de exame de
admissibilidade de embargos de declaração e, em consequência, uma nova apreciação
de seus argumentos de defesa pelo Colegiado a quo. O caso, portanto, assemelha-se a
outras arguições de nulidade internas ao acórdão recorrido, apesar de vertida em
nulidade do despacho de admissibilidade dos embargos de declaração.
Nos termos do art. 65, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 39/2016, é definitiva
a decisão que rejeita embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente
apontadas. Deflui daí que não há possibilidade de outro órgão do CARF revisar a
decisão definitiva do Presidente de Turma que rejeita os embargos, podendo se cogitar,
apenas, de revisões indiretas mediante constituição de divergência jurisprudencial
passível de apreciação por este Colegiado, ou de revisão hierárquica por nulidades na
forma do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Ausente demonstração de dissídio jurisprudencial admitido para apreciação deste
Colegiado, e diante da validade formal da decisão que admitiu parcialmente os
embargos de declaração, vez que editado por autoridade competente e com motivação
expressa, não há possibilidade regimental de este Colegiado adentrar a esta motivação e
avaliar sua validade para decidir se houve, como alegado pela Contribuinte,
cerceamento ao seu direito de defesa na fundamentação expressa pelo Conselheiro
Redator do voto vencedor do acórdão recorrido.
Ademais, como também decidido recentemente por este Colegiado no Acórdão no 9101-
005.805, que por maioria de votos2 acompanhou o entendimento assim expresso esta
Conselheira:
Contudo, referida arguição foi veiculada em recurso especial, no prazo de 15
(quinze) dias estipulado para esse recurso e dirigida à apreciação deste
Colegiado, cuja competência está limitada à solução de dissídios
jurisprudenciais. Em tais circunstâncias, não é possível nem mesmo aplicar a
fungibilidade para dirigir a irresignação à autoridade hierarquicamente superior
que eventualmente poderia se afirmar competente para revisão do ato apontado
como irregular, qual seja, a rejeição dos embargos de declaração pela Presidência
da Turma a quo, mormente tendo em conta que o prazo máximo para recursos
hierárquicos, na forma na Lei no 9.784/993, seria de 5 (cinco) dias. Recorde-se,
ainda, que no âmbito do contencioso administrativo especializado, o art. 37 do
Decreto no 70.235/72 dispõe que o julgamento no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno e o Regimento

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício) e divergiu na matéria a Conselheira
Lívia De Carli Germano.
3 Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 e alterado pela
Portaria MF no 39/2016, não prevê recurso contra a decisão que rejeitar
embargos de declaração, ao estabelecer, em seu Anexo II, art. 65, §3o que o
Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade
sejam
manifestamente
improcedentes
ou
não
estiverem
objetivamente apontadas, de modo que eventual questionamento desta decisão
somente poderia ser cogitado pela via hierárquica.
Esclareça-se que referida arguição foi deduzida em preliminar do recurso
especial e dirigida a este Colegiado sem caracterização de dissídio
jurisprudencial, circunstância bem observada pela Presidência de Câmara, que
negou-lhe seguimento como matéria de recurso especial. De toda a sorte,
desnecessária seria essa providência porque, como preliminar de recurso
especial, sua apreciação caberia diretamente a este Colegiado. Contudo, em sede
de conhecimento, impõe-se aqui REJEITAR seu CONHECIMENTO, porque
dirigida a autoridade incompetente e para além do prazo que permitiria cogitar de
sua conversão em outra modalidade de irresignação contra o ato administrativo
questionado.
Por tais razões, NEGA-SE CONHECIMENTO à arguição de nulidade do exame de
admissibilidade dos embargos de declaração
O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE DESPACHO QUE REJEITA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
CONTRA
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
É definitiva a decisão do Presidente de Turma que rejeita embargos de declaração, e a
competência das Turmas da CSRF está limitada à solução de dissídios jurisprudenciais.
Se a rejeição dos embargos não é contestada em recurso especial mediante apresentação
de paradigmas que evidenciem interpretação divergente da legislação tributária por
outro Colegiado do CARF, mas apenas mediante arguição de nulidade dirigida a
autoridade incompetente e no prazo para interposição do recurso especial, não é
possível aplicar a fungibilidade para convertê-la em outra modalidade de irresignação
contra o ato administrativo questionado, cumprindo, apenas, negar-lhe conhecimento.
No mesmo sentido, têm-se outros julgados desta turma:
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL DO
CONTRIBUINTE.

REQUISITO

PARA

ADMISSIBILIDADE.

NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas
peças processuais. Requisito de admissibilidade previsto no Regimento Interno do
CARF, tanto no vigente (Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Anexo II, art. 67,
§ 5o) quanto no anterior (Portaria no 256, de 22/06/2009, Anexo II, art. 67, § 3o).
Precedentes no STJ no sentido de que o prequestionamento é necessário inclusive no
caso de matéria de ordem pública (AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.553.221 - SP, AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
932.947 - SP e RCD no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 938.531 - SP).
Recurso não conhecido. (Acórdão n° 9101-003.439, de 7 de fevereiro de 2018,
Relator: André Mendes de Moura)
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.595 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721208/2013-17

PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE DESPACHO QUE REJEITA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
CONTRA
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
É definitiva a decisão do Presidente de Turma que rejeita embargos de declaração, e a
competência das Turmas da CSRF está limitada à solução de dissídios jurisprudenciais.
Se a rejeição dos embargos não é contestada em recurso especial mediante apresentação
de paradigmas que evidenciem interpretação divergente da legislação tributária por
outro Colegiado do CARF, mas apenas mediante arguição de nulidade dirigida a
autoridade incompetente e no prazo para interposição do recurso especial, não é
possível aplicar a fungibilidade para convertê-la em outra modalidade de irresignação
contra o ato administrativo questionado, cumprindo, apenas, negar-lhe conhecimento.
(Acórdão no 9101-005.805, de 6 de outubro de 2021, Relatora: Edeli Pereira Bessa)
PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE ERROS DE CÁLCULO NA AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A competência da Câmara Superior de Recursos Fiscais é limitada pelo Regimento
Interno do CARF, não se tratando de terceira instância do processo administrativo
fiscal, mas de instância especial vocacionada exclusivamente a dirimir divergências
entre julgados deste Tribunal devidamente analisadas por presidente de Câmara e
admitidas após despacho por este exarado.
Rejeita-se a preliminar de conversão do julgamento em diligência quando a matéria em
questão não foi analisada em despacho de admissibilidade e não houve a comprovação
de divergência jurisprudencial, eis que fora da esfera de competência da CSRF.
(Acórdão no 9101-006.495, de 08 de março de 2023, Relatora: Livia De Carli
Germano)
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1226
DF CARF MF
Original